Tribunal: TJMT
Processo: 1001488-69.2023.8.11.0006
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001488-69.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CLEBER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.089.631-96 (EMBARGANTE), MARCELO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.875.641-95 (EMBARGANTE), CLEITON ORTEGA GARCIA - CPF: 554.438.932-20 (EMBARGANTE), GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 057.051.601-35 (ADVOGADO), CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES - CPF: 043.467.281-54 (ADVOGADO), LUIZ CAMILO RAMOS NUNES - CPF: 060.622.341-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FINALIDADE INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação criminal, mantendo a sentença que condenou o embargante pelo crime do art. 16, § 1o, IV, da L. no 10.826/2003. O embargante sustenta omissão no julgado quanto à ausência de fundada suspeita para a abordagem policial e quanto ao alegado vício de consentimento para ingresso no local dos fatos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto: (i) à análise da existência de fundada suspeita ou diligência prévia que legitimasse a abordagem policial e,(ii) à validade do consentimento prestado pelo acusado, sob alegada coação, para ingresso dos policiais no estabelecimento comercial.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente os fundamentos fáticos e jurídicos essenciais à solução da controvérsia, assentando expressamente que o ingresso no estabelecimento comercial se deu mediante consentimento do réu e que o local não se equipara à residência para fins de inviolabilidade.

4. A jurisprudência consolidada do STJ entende que estabelecimentos comerciais abertos ao público não gozam da proteção conferida ao domicílio, sendo legítima a entrada dos policiais, sobretudo quando autorizada por consentimento.

5. Os embargos demonstram mero inconformismo com a decisão colegiada proferida, não se prestando à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta os fundamentos relevantes à controvérsia, ainda que de forma sucinta. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à inovação recursal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 386, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 824.619/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023; TJMT, TJMT, AP 1001747-58.2023.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 14/06/2024; Embargos de Declaração n. 0000014-36.2020.8.11.0087, sob minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, julgado em 13/06/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1001488-69.2023.8.11.0006

EMBARGANTE: CLEITON ORTEGA GARCIA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por CLEITON ORTEGA GARCIA contra

o acórdão proferido por esta egrégia 1a Câmara Criminal que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que o condenou como incurso nas sanções do art. 16, § 1o, IV, da Lei no 10.826/2003, à pena de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída a reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos (ID. 306253872).

O embargante sustenta que o acórdão padece de omissão, porquanto deixou de se manifestar acerca da alegada
ausência de fundada suspeita ou da realização de qualquer diligência prévia que pudesse legitimar a abordagem e a revista pessoal, bem como sobre o suposto consentimento obtido sob pressão por parte dos policiais.

Requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados,
“reconhecendo-se a nulidade das provas obtidas e, por consequência, a absolvição do Embargante, nos termos do art. 386, II, do CPP.”
(ID. 307700367).

Em contrarrazões, a
32a Procuradoria de Justiça Criminal
pugna pelo desprovimento dos declaratórios (ID. 311188888).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
recurso horizontal
.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem matriz de natureza integrativa, destinados a suprir omissões, contradições, obscuridades, erros ou ambiguidades na decisão recorrida, não se prestando, por óbvio, à inovação ou revisão daquilo que foi decidido.

Sobre a omissão, Fernando da Costa Tourinho Filho esclarece que:

“(...) os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso (...”)
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Conforme relatado, o embargante alega que o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre as teses relativas à ausência de fundada suspeita ou à inexistência de diligência prévia que pudesse legitimar a abordagem e a revista pessoal, bem como quanto à alegação de que o consentimento teria sido obtido sob pressão por parte dos policiais.

Ocorre que, como é pacífico na jurisprudência deste e. Tribunal,
“o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados sejam suficientes para embasar a decisão.”
(TJMT, AP 1001747-58.2023.8.11.0008, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 14/06/2024).

Na hipótese dos autos, o acórdão consignou expressamente que “o local onde se deu a apreensão é um estabelecimento comercial aberto ao público [estúdio de tatuagem], e não uma residência”, além de registrar que o ingresso dos policiais ocorreu mediante consentimento expresso do próprio embargante, fato por ele confessado em ambas as fases da persecução penal.

Aliás, frisa-se que o acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência do c. STJ,
verbis
:

“(...) o estabelecimento comercial - em funcionamento e aberto ao público - não pode receber a proteção que a Constituição Federal confere à casa. Assim, não há violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, a caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal. (AgRg nos EDcl no HC n. 704.252/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 4/4/2022). Ainda o AgRg no HC n. 743.443/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022 2. Por outro lado, na espécie, a entrada no domicílio da paciente foi franqueada, após a confissão informal de um dos réus, e do depoimento da própria paciente no interrogatório judicial. Modificar as premissas fáticas no sentido de concluir de que o consentimento da proprietária do estabelecimento comercial não restou livremente prestado, demandaria o revolvimento de todo o contexto fático/probatório dos autos, expediente inviável na sede mandamental.”
(STJ, AgRg no HC n. 824.619/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023).

Assim, uma vez que toda a matéria necessária à solução da controvérsia foi enfrentada no acórdão embargado, inexistindo qualquer omissão a ser sanada, tenho que os declaratórios manifestam mero inconformismo do embargante com a decisão colegiada proferida.

Registro que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à inovação recursal, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal para reexame da matéria já devidamente apreciada pelo órgão julgador.

Em conformidade:

“(...) A omissão não resulta caracterizada quando a matéria impugnada foi fundamentadamente enfrentada no acórdão embargado, não se prestando o recurso aclaratório “à rediscussão daquilo que já foi analisado no julgado, com o qual não se conforma a parte”. (...)”
(TJMT, Embargos de Declaração n. 0000014-36.2020.8.11.0087, sob minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, julgado em 13/06/2025).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame na horizontalidade, mas, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025